Tribunal: TJMT
Processo: 1001618-72.2024.8.11.0055
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001618-72.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDJANILTON JOSE DOS SANTOS - CPF: 049.437.261-35 (APELANTE), EVAIR KICHEL ZUFFO - CPF: 032.304.381-08 (ADVOGADO), MARINNA ALEXANDRE OLIVEIRA MOTTA - CPF: 057.273.071-39 (ADVOGADO), VIVIANE NEVES OLIVEIRA - CPF: 062.475.661-07 (APELANTE), M. D. S. N. - CPF: 120.939.541-09 (APELANTE), JOSE ANTONIO ZEFERINO - CPF: 893.087.001-53 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONDUTOR EMBRIAGADO. DANO MORAL COMPROVADO APENAS PARA UMA DAS AUTORAS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais oriunda de acidente de trânsito, condenando o requerido ao pagamento de R$ 8.905,00 por danos materiais e indeferindo o pleito de danos morais. As autoras alegam que a embriaguez do condutor e o contexto envolvendo puerpério e recém-nascido justificam o abalo psicológico indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a conduta do motorista embriagado, que colidiu com veículo onde estavam mãe em puerpério e filha recém-nascida, justifica a condenação por danos morais; e, em caso afirmativo, se tal dano restou comprovado em relação a todas as autoras.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A culpa exclusiva do requerido restou incontroversa, por dirigir sob efeito de álcool em infração ao art. 165 do CTB.

4. O abalo psicológico da autora Viviane foi comprovado por laudo de transtorno de estresse agudo, evidenciando dano moral indenizável.

5. Os demais autores não demonstraram prejuízo moral concreto, inexistindo prova de sequelas físicas ou emocionais, nos termos da jurisprudência do TJMT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido para condenar o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais à autora Viviane Neves Oliveira, no valor de R$ 10.000,00, com juros e correção nos termos das Súmulas 54 e 362 do STJ. Mantida a sentença quanto aos demais autores.

Tese de julgamento:
“1. A configuração de dano moral decorrente de acidente de trânsito exige prova de abalo que exceda o mero dissabor. 2. A embriaguez do causador do acidente, aliada a circunstâncias agravantes e diagnóstico médico de transtorno psicológico, autoriza a indenização por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 927; CTB, art. 165.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AC 0011623-42.2018.8.11.0004, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 10.12.2024; TJMT, AC 10541500720208110041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 06.09.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de Apelação Cível interposta por Edjanilton José dos Santos, Viviane Neves Oliveira e M.S.N. contra a sentença proferida pelo Juízo da 1.ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito, condenando o requerido ao pagamento de R$ 8.905,00 (oito mil novecentos e cinco reais), a título de danos materiais, e indeferindo o pleito indenizatório por danos morais.

Em suas razões recursais, alegam os apelantes a ocorrência de danos morais, sustentando que a conduta ilícita do apelado — condução de veículo sob efeito de álcool, com impacto direto sobre veículo onde se encontravam uma mãe no puerpério e sua filha recém-nascida — extrapola o mero dissabor, gerando legítimo abalo psicológico indenizável. Afirmam que o evento causou sofrimento significativo, destacando diagnóstico de transtorno de estresse agudo à apelante Viviane, e requerem a fixação de indenização por danos morais em valores proporcionais à gravidade do ocorrido.

Pugnam, ao fim, pela reforma da sentença a fim de que o recorrido seja condenado também ao pagamento de indenização por danos morais aos apelantes.

O recorrido não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

O recurso visa exclusivamente à reforma da sentença quanto ao indeferimento dos danos morais, não havendo insurgência quanto aos demais pontos.

Restou incontroversa a culpa exclusiva do recorrido, revel na origem, que conduzia veículo sob efeito de álcool quando colidiu com o veículo dos apelantes, configurando infração gravíssima nos termos do art. 165 do CTB.

Para configuração do dano moral indenizável, a jurisprudência exige comprovação de abalo que exceda o mero dissabor cotidiano. Apenas a apelante Viviane comprovou tal situação, diagnosticada com Transtorno de Estresse Agudo em decorrência do acidente.

Não se pode desconsiderar a angústia experimentada pela apelante que, em momento de puerpério, vivenciou um acidente com sua filha recém-nascida de apenas 8 dias, causado por motorista embriagado. Seu trauma psicológico foi devidamente comprovado por laudo psicológico (ID 258279243).

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal é pacífica quanto ao reconhecimento de danos morais em casos de acidentes de trânsito com lesões, mormente quando causado por circunstâncias como a embriaguez do motorista:

DIREITO CIVIL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ACIDENTE DE TRÂNSITO C/C LUCROS CESSANTES – CULPA EXCLUSIVA DO REQUERIDO – INVASÃO DE PREFERENCIAL E DIREÇÃO SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL – DANO MORAL E MATERIAL – DEVER DE INDENIZAR – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. A invasão de via preferencial, associada à condução de veículo automotor sob influência de álcool, configura conduta culposa e determinante para a responsabilização exclusiva do condutor pelo acidente de trânsito. O reconhecimento da culpa exclusiva do requerido fundamenta o dever de reparação integral dos danos materiais e morais causados à vítima. Os danos morais arbitrados em R$10.000,00, refletem adequadamente o sofrimento físico e psicológico sofrido pela vítima. (N.U 0011623-42.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024)

Quanto aos demais apelantes, não há nos autos demonstração de sequela física ou moral específica, não tendo sido apresentados laudos médicos ou psicológicos que comprovassem abalo moral. Os documentos acostados informam que a recém-nascida foi encaminhada à unidade de saúde, sem lesões físicas (ID 258279244).

Nesses casos, esta Câmara já decidiu pelo afastamento do dever de reparação moral:

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE SEQUELA FÍSICA OU MORAL - DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – MERO ABORRECIMENTO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Embora o acidente de trânsito possa acarretar desconforto ao autor, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão à honra ou em violação à dignidade humana, máxime porque não restou demonstrado que o acidente tenha ocasionado qualquer sequela física ou moral. (TJ-MT - AC: 10541500720208110041, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 06/09/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2023).

Sopesando a gravidade do fato e o sofrimento da vítima, bem como o caráter pedagógico da medida, entendo adequada a fixação de indenização por danos morais em favor da apelante Viviane, no valor de R$ 10.000,00, valor alinhado com precedentes desta Corte em casos análogos.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para condenar o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais apenas à apelante VIVIANE NEVES OLIVEIRA, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com incidência de juros e correção monetária conforme Súmulas 54 e 362 do STJ, mantendo a improcedência quanto aos demais apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025